Tribunal: TJDFT
Processo: 0709879-30.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. APLICAÇÃO DA LEI 13.786/18. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. PERCENTUAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que, reconhecendo iniciativa do promitente comprador para a rescisão de contrato para aquisição de imóvel em regime de multipropriedade, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato e condenar a parte ré a restituir ao autor 70% dos valores pagos, acrescidos de juros de mora desde a citação.
2. O réu suscitou a aplicação da Lei 13.786/18 na contestação, não havendo que se falar em inovação recursal.
3. Ainda que a rescisão opere-se por iniciativa do promitente comprador, as penalidades devem incidir sobre o valor efetivamente pago pelo consumidor, pois a utilização do valor total do contrato como base de cálculo o colocaria o em posição extremamente desvantajosa.
4. Inaplicável a Lei 13.786/18, que alterou a Lei 4.591/64, para possibilitar a retenção de 50% dos valores pagos, pois o objeto dos autos refere-se a imóvel vendido sob regime de multipropriedade.
5. Considerando tratar-se de imóvel em regime de multipropriedade, que o autor usufruiu da semana que lhe cabia naquele ano e, ainda, que a parte ré poderá renegociar a fração, cabível a redução do percentual de retenção de 30% para 20% (vinte por cento) sobre o valor pago pelo autor, com base no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto tal percentual mostra-se suficiente suprir despesas operacionais da empresa e não constitui desvantagem excessiva ao adquirente.
6. O contrato de promessa de compra e venda refere-se a fração ideal de imóvel em regime de multipropriedade, sobre o qual operou-se a desistência do promitente comprador, fazendo incidir, na hipótese, o disposto no art. 405 do Código Civil, segundo o qual os juros de mora incidem a partir da citação.
7. Apelação do réu conhecida e desprovida. Apelação adesiva do autor conhecida e parcialmente provida.